Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-55.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DAS FILHAS MENORES DE IDADE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.
II – Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos, sobretudo o depoimento da testemunha, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de ameaça.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV – A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores configura o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a negativação da circunstância judicial da culpabilidade e consequente majoração da pena-base.
V – Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da Defesa e provido o recurso do Ministério Público.